Tribunal: STF
Processo: CJ 6368
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-01
Data de publicação: 1982-09-01

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A LBA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA, NÃO MANIFESTADO INEQUIVOCAMENTE
O INTERESSE DA UNIÃO.
OS PRIVILEGIOS OUTORGADOS PELA LEI 6.439/77 NÃO ABRANGEM O DO FORO.
PRECEDENTES DA CORTE.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECRETAR A COMPETÊNCIA DO
SUSCITADO.